Tribunal: TJMT
Processo: 1023284-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023284-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), NEO RAMOS RODRIGUES - CPF: 956.044.301-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

NEO RAMOS RODRIGUES

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ILEGAL E
PERICULUM IN MORA
.

PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1043953-17.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta o agravante a existência de cobrança indevida em duplicidade, violação à boa-fé objetiva, configuração do periculum in mora e conduta abusiva por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão, suscitadas pela parte agravante: (i) definir se há cobrança duplicada nos contratos executados; (
ii
) apurar se a conduta do exequente viola a boa-fé objetiva; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (
iv
) determinar a possibilidade de suspensão de descontos em folha de pagamento e de exclusão da negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença superveniente nos embargos à execução esgota a prestação jurisdicional quanto à matéria que era objeto do agravo de instrumento, qual seja, a concessão de efeito suspensivo, tornando-o prejudicado.

A jurisprudência consolidada admite a perda superveniente do interesse recursal em hipóteses em que a decisão combatida é substituída por pronunciamento judicial de maior amplitude e cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não conhecido
por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença nos embargos à execução acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da superação do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.012, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1019054-87.2023.8.11.0000, 1008085-84.2021.8.11.
0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEO RAMOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução nº 1043953-17.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos,

Certifique-se sobre a tempestividade dos embargos opostos.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. Associe-se aos autos principais.

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §º, do CPC.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo

Em termos de prosseguimento, intime-se o embargado, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias– art. 920, I, CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 299743895), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegalidade da cobrança duplicada e violação da boa-fé objetiva

2. Demonstração da probabilidade do direito

3. Configuração do perigo de dano (periculum in mora)

4. Abusividade da conduta do exequente

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se efeito suspensivo aos embargos à execução, com a suspensão imediata dos atos executórios, determinando-se que o
agravado se abstenha de realizar novos descontos em folha de pagamento, apresente extratos detalhados dos contratos e seja expedido ofício ao SERASA para exclusão da negativação do nome do agravante.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41257767)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID.
299813888
).

A
tutela antecipada recursal
restou indeferida
(ID. 300150883).

Contrarrazões (ID. 305467857) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

NEO RAMOS RODRIGUES

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por NEO RAMOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A parte Agravante, em suma, defende que a execução promovida pela Cooperativa Agravada tem por base contratos de empréstimo consignado cujas parcelas vêm sendo regularmente descontadas de sua folha de pagamento há cinco meses.

Sustenta que, apesar dos pagamentos em dia, o exequente está cobrando juros sobre as parcelas, além de incluir o seguro prestamista nos valores cobrados, configurando cobrança em duplicidade e enriquecimento ilícito.

Alega ainda que seu nome foi negativado no Serasa, impossibilitando a migração da dívida para outra instituição financeira, o que agrava sua situação financeira.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Lado outro, a parte Agravada assevera que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, destacando a ausência de garantia do juízo como óbice à pretensão do agravante.

Argumenta que não é possível aplicar por analogia as disposições da Lei 10.820/2003 e da Lei 8.112/90 a descontos sobre conta corrente a título de empréstimo pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no REsp 1500846/DF.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Após apurada análise dos autos, verifico que o processo na origem foi sentenciado em
19
de agosto de 2025 (ID. 204857049

– 1043953-17.2025.8.11.0041

– PJE 2º Grau), conforme:

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por NEO RAMOS RODRIGUES em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

O embargante alega, em síntese, que a execução promovida pelo embargado (autos nº 10481530420248110041) padece de nulidade por inexigibilidade do título, excesso de execução e inadequação das medidas cautelares requeridas. Sustenta que os contratos que fundamentam a execução são empréstimos consignados cujas parcelas estão sendo regularmente descontadas em sua folha de pagamento desde fevereiro de 2025, quando retornou ao exercício de suas funções públicas após período de licença não remunerada.

Afirma que os descontos em folha estão sendo realizados mensalmente, conforme demonstram os holerites juntados aos autos (ID 194667879), mas que o embargado, mesmo assim, promoveu a execução como se não houvesse pagamento algum, configurando cobrança indevida e bis in idem.

Aduz que o embargado atribuiu aos contratos o status de "PREJUÍZO" em seus sistemas internos, ignorando os pagamentos efetivamente realizados via consignação em folha, conforme extratos juntados (ID 194667878). Alega ainda que o valor cobrado na execução é excessivo, pois não considera os pagamentos já efetuados.

Requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do título executivo, extinguir a execução e, subsidiariamente, a revisão da memória de cálculo com exclusão das parcelas já adimplidas via consignação.

Inicialmente distribuídos à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, os autos foram remetidos a este juízo por dependência à execução (ID 196523415).

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 196695191), tendo o embargante recolhido as custas processuais (ID 197311605).

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 198438769), tendo o embargante interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo (ID 201104283).

Devidamente intimado, o embargado não apresentou impugnação, conforme certidão de ID 204128776.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, verifico que o embargado, apesar de regularmente intimado, não apresentou impugnação aos embargos no prazo legal, conforme certidão de ID 204128776. Contudo,
a
revelia no caso não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante, pois a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 344, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia central dos presentes embargos reside na alegação de que as parcelas dos contratos que fundamentam a execução estão sendo regularmente descontadas em folha de pagamento do embargante desde fevereiro de 2025, quando retornou ao exercício de suas funções públicas após período de licença não remunerada.

Compulsando os autos, verifico que o embargante juntou documentos que comprovam os descontos em folha de pagamento referentes aos contratos objeto da execução, conforme holerites dos meses de fevereiro, março e abril de 2025 (ID 194667879), nos quais constam rubricas específicas identificadas como "CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRÉSTIMO" seguidas de numeração que corresponde aos contratos executados.

Os holerites demonstram de forma inequívoca que estão sendo realizados descontos mensais em valores que correspondem às parcelas dos contratos firmados com o embargado, conforme se verifica:

- Empréstimo 2: R$ 74,97

- Empréstimo 3: R$ 251,20

- Empréstimo 4: R$ 131,37

- Empréstimo 5: R$ 121,51

- Empréstimo 6: R$ 75,99

- Empréstimo 7: R$ 333,52

- Empréstimo 8: R$ 141,68

- Empréstimo 9: R$ 183,27

- Empréstimo 10: R$ 180,04

Ademais, o embargante juntou aos autos e-mail da Coordenadoria de Consignação do Estado de Mato Grosso (ID 194667882), confirmando que os valores consignados em folha de pagamento são repassados às instituições financeiras em até 20 dias após o pagamento, conforme Decreto 691 de 2016.

Por outro lado, os extratos dos contratos juntados pelo embargante (ID 194667878) demonstram que o embargado atribuiu o status de "PREJUÍZO" aos contratos, mesmo após o retorno dos descontos em folha, o que indica inconsistência no sistema de controle de pagamentos da instituição financeira.

Nesse cenário, resta evidente que o embargante vem cumprindo com sua obrigação de pagamento através dos descontos em folha, o que torna inexigível, ao menos parcialmente, o título executivo que fundamenta a execução.

A execução, para ser válida, deve estar amparada em título líquido, certo e exigível, conforme preceitua o art. 783 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a exigibilidade do título está comprometida pelos pagamentos que vêm sendo realizados regularmente através de consignação em folha.

Ademais, o art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o excesso de execução é matéria de defesa nos embargos à execução. No caso, o embargado promoveu a execução como se não houvesse pagamento algum, ignorando os valores já descontados em folha de pagamento do embargante, o que configura excesso de execução.

Ressalte-se que o embargante não nega a existência dos contratos ou a dívida em si, mas apenas questiona a exigibilidade atual do título e o valor cobrado, tendo em vista os pagamentos já realizados.

Diante desse quadro, entendo que assiste razão ao embargante quanto à alegação de excesso de execução, uma vez que os valores descontados em folha de pagamento desde fevereiro de 2025 não foram considerados na memória de cálculo apresentada pelo embargado na execução.

Contudo, não há elementos nos autos que permitam concluir pela total inexigibilidade do título executivo, uma vez que o embargante esteve em licença não remunerada por período anterior, durante o qual não houve descontos em folha, o que pode ter gerado inadimplemento parcial dos contratos.

Assim, a execução deve prosseguir apenas quanto aos valores efetivamente devidos, descontando-se do montante executado as parcelas já pagas através de consignação em folha desde fevereiro de 2025.

Quanto à alegação de inadequação das medidas cautelares requeridas pelo embargado na execução, entendo que tal questão deve ser analisada nos próprios autos executivos, não sendo os embargos à execução a via adequada para tal discussão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o excesso de execução e determinar que o embargado apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos da execução nº 10481530420248110041, nova memória de cálculo do débito, considerando os valores já descontados em folha de pagamento do embargante desde fevereiro de 2025, sob pena de extinção da execução.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao embargado, em razão da revelia.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução nº 10481530420248110041 e, após, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

A superveniência de sentença no processo de origem faz cessar a utilidade do agravo que visava a revisar decisão interlocutória combatida, pois a controvérsia cingia-se sobre
a possibilidade de concessão de efeito suspensivo
no feito de
Embargos à Execução
1043953-17.2025.8.11.0041
em face da ação de execução
de Título Extrajudicial n. 1048153-04.2024.8.11.0041
para cobrança das Operações
nº C108348420
,
C108350599
,
C208244570
,
C208257906
,
C208300500
,
C208310475
,
C208368244
e
C208368295.

No caso, uma vez proferida sentença na ação originária, em cognição plena e exauriente, absorve-se a cognição sumária da
interlocutória objeto
do agravo e põe termo a eventual discussão nesse sentido.

Assim, considerando a entrega jurisdicional por meio de sentença, a controvérsia gerada pela decisão interlocutória, objeto deste agravo, torna o exame deste instrumento recursal pelo juízo de segundo grau desnecessária.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

A esse respeito, é o entendimento consolidado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA .
DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OCORRÊNCIA .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2 .

É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente
entre as
liticonsortes
passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação
correquerida
do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso.
4 .
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022) (grifo nosso)

E, também, destaca-se o
s
seguinte
s
aresto
s
deste Sodalício:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
(N.U 1019506-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.
(N.U 1016828-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023)

(grifo nosso)

Assim, a existência de perda do objeto do presente recurso é inequívoca pela superveniência de sentença e, por conseguinte, prejudicada a análise da pretensão nele vinculada.

Conclusão.

Por essas razões, considerando a superveniente prolação de sentença no processo de origem,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025